Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727149-58.2024.8.07.0020 APELANTE: IDENILDE RODRIGUES MASCARENHAS APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 77556992 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora